Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015634-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), GABRIELA LIMA CARNEIRO - CPF: 039.718.501-46 (AGRAVANTE), DOM SISTEMA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 21.575.602/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO. REGISTRO DE DIPLOMA NO SISTEC/MEC. COMPETÊNCIA. SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.154/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se pleiteia a inserção e o registro de diploma de curso técnico de nível médio no sistema SISTEC/MEC. Sustenta-se a inaplicabilidade do Tema 1.154/STF, por se tratar de curso técnico vinculado ao sistema estadual de ensino, bem como a inexistência de interesse jurídico direto da União na controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão relacionada ao registro de diploma de curso técnico de nível médio no SISTEC/MEC atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o Tema 1.154/STF é aplicável às demandas envolvendo cursos técnicos vinculados ao sistema estadual de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atribuem aos Estados competência prioritária sobre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, inserindo os cursos técnicos no âmbito dos sistemas estaduais de ensino.

4. A validade nacional do diploma técnico prevista no art. 36-D da LDB não implica federalização da competência jurisdicional, constituindo apenas reconhecimento da eficácia nacional do título expedido.

5. O SISTEC opera em regime de colaboração federativa descentralizada, cabendo às próprias instituições de ensino e aos órgãos estaduais a gestão e validação das informações acadêmicas, sem caracterização de função pública federal delegada.

6. O Tema 1.154/STF restringe-se às controvérsias relativas à expedição de diploma de curso superior por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino, exigindo a presença cumulativa desses pressupostos.

7. A controvérsia relativa a curso técnico de nível médio vinculado ao sistema estadual de ensino não se subsume à ratio decidendi do Tema 1.154/STF, afastando a competência da Justiça Federal.

8. A competência da Justiça Federal exige interesse jurídico direto e específico da União, inexistente em demanda fundada em descumprimento de obrigação contratual entre estudante e instituição privada de ensino.

9. A relação jurídica estabelecida entre estudante e instituição privada de ensino possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à competência da Justiça Estadual.

10. A obrigação de inserção de dados no SISTEC constitui dever administrativo da própria instituição de ensino, cujo inadimplemento caracteriza falha na prestação de serviço.

11. O deslocamento indevido da competência compromete a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O registro de diploma de curso técnico de nível médio no SISTEC/MEC não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. 2. O Tema 1.154/STF aplica-se exclusivamente às controvérsias envolvendo diploma de curso superior expedido por instituição integrante do Sistema Federal de Ensino. 3. A gestão descentralizada do SISTEC afasta a caracterização de função pública federal delegada às instituições privadas de ensino técnico vinculadas ao sistema estadual. 4. A ausência de interesse jurídico direto da União mantém a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relacionadas ao registro de diploma de curso técnico. 5. A relação entre estudante e instituição privada de ensino possui natureza consumerista e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV e LXXVIII, 109, I, e 211, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.394/1996, arts. 8º, 10, 36-D, 16 e 46; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º, §2º, 14 e 20; Lei nº 13.146/2015, art. 5º, §1º; CPC, art. 4º; Portaria MEC nº 31/2022, art. 5º; Resolução CNE/CEB nº 3/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.304.964, Tema 1.154 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no CC 171.829/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.10.2021; TRF-4, AG 5021665-95.2024.404.0000/RS, Rel. Des. Fed. Gisele Lemke, j. 30.04.2025; TJCE, Apelação Cível nº 0020900-56.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 07.08.2024; TJSP, Apelação nº 1010381-39.2020.8.26.0361, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 17.05.2022; TJMT, Apelação nº 0000579-42.2014.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
GABRIELA LIMA CARNEIRO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Olinda de Quadros Altomare, em substituição legal da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1018727-73.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
DOM SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
, que declinou, de ofício, da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao fundamento de que o pedido principal – consistente na inserção de dados e registro de diploma no sistema SISTEC/MEC – envolveria o exercício de função pública delegada pela União, atraindo a incidência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal (Id. 229788815, na origem).

Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar, por analogia, o Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que referido precedente se restringe aos cursos superiores, não alcançando os cursos técnicos de nível médio. Aduz que a instituição agravada integra o sistema estadual de ensino, inexistindo interesse jurídico direto da União na controvérsia, a qual se limita a relação contratual de natureza consumerista entre aluna e instituição de ensino.

Sustenta, ainda, que o diploma já foi regularmente expedido, remanescendo apenas a obrigação administrativa de cadastramento no SISTEC, ato que não configura exercício de função federal delegada.

Afirma que a manutenção da decisão agravada lhe causa grave prejuízo, pois impede o exercício profissional perante o conselho de classe, além de impor a necessidade de repropositura da demanda perante a Justiça Federal, com atraso na prestação jurisdicional.

Ressalta, também, sua condição de hipervulnerabilidade, por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como sua situação econômica limitada, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e prioridade na tramitação.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem, bem como, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência da Justiça Estadual, com o regular prosseguimento da ação.

O pedido de tutela recursal de urgência foi deferido (Id. 360637889).

A parte agravada não foi citada nos autos de origem, inexistindo angularização processual até o presente momento (Id. 360661364).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA LIMA CARNEIRO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
nº 1018727-73.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
DOM SISTEMA EDUCACIONAL LTDA
, por meio da qual o Juízo de origem declinou, de ofício, da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

O fundamento do declínio de competência consiste no fato de que a obrigação de fazer de inserção de dados e registro de diploma de curso Técnico em Enfermagem no sistema SISTEC/MEC envolveria o exercício de função pública delegada pela União, atraindo a incidência do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, com base no Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal.

Eis, no ponto de interesse, a decisão agravada:

“[...]
Compulsando os autos e analisando a natureza da pretensão autoral, verifico a existência de questão prejudicial relativa à competência deste Juízo Estadual para o processamento e julgamento do feito.

A pretensão central da autora não se limita à mera entrega física de documento ou à reparação por danos morais decorrentes de relação consumerista. O pedido principal consiste em obrigação de fazer consubstanciada na inserção de dados e registro de título profissionalizante no SISTEC.

O SISTEC é uma plataforma informatizada de gestão, fiscalização e controle da educação profissional e tecnológica, instituída e mantida diretamente pelo Ministério da Educação. Trata-se de ferramenta pela qual a União exerce sua competência constitucional de supervisão e validade nacional dos títulos de educação profissional.

Embora a ré seja uma instituição de ensino particular, ao alimentar o referido sistema, ela exerce função pública delegada pela União, sob estrita supervisão do órgão federal.

O provimento judicial ora pretendido, para registro no SISTEC, reflete diretamente na integridade e na gestão de banco de dados da Administração Pública Federal.

Assim, sabe-se que compete à Justiça Federal julgar todas as ações judiciais que versem matéria pertinente ao exercício da função delegada federal de prestador do ensino superior, praticado por estabelecimento particular de ensino, consoante dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o STF:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I - O Supremo Tribunal Federal, em 25.06.2021, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. II – Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para ajustar ao novo entendimento de caráter obrigatório, a respeito do interesse federal no feito principal, reconhecendo a competência do Juízo Federal. III - Em juízo de retratação, Agravo Interno provido para declarar competente o juízo suscitante, o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco/SP.’ (AgInt nos EDcl no CC 171.829/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)

Deste modo, declino à incompetência deste juízo e determino a remessa do processo para a Justiça Federal, com as baixas devidas.

Por fim, destaco a impossibilidade da redistribuição eletrônica do feito ao juízo competente, uma vez que os sistemas de processo eletrônico dos Tribunais da Justiça não são interligados. Desse modo, intime-se a parte autora para conhecimento e proceder com a redistribuição da inicial no juízo competente.

Arquive-se o processo mediante as baixas necessárias
. [...]” (Id. 360008859).

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em equívoco ao aplicar, por analogia, o referido precedente vinculante a hipótese que não se subsume ao seu âmbito normativo, uma vez que o Tema 1.154/STF restringe-se expressamente aos cursos de nível superior vinculados ao Sistema Federal de Ensino, não alcançando os cursos técnicos de nível médio, cuja disciplina jurídica se insere prioritariamente na esfera dos sistemas estaduais de ensino, nos termos do art. 211 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Logo, entende que inexiste interesse jurídico direto da União na controvérsia, que se limita a uma relação de natureza eminentemente consumerista entre aluna e instituição de ensino privada.

Pois bem.

A questão central submetida ao exame deste Colegiado consiste em definir se a pretensão deduzida pela agravante na ação de origem — consubstanciada na obrigação de fazer consistente no registro de diploma de curso Técnico em Enfermagem no sistema SISTEC/MEC, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais — atrai, ou não, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

A resposta, como se demonstrará, é negativa, e o recurso merece provimento. Explico.

O ponto de partida inafastável para a correta solução da controvérsia é a distinção constitucional entre os sistemas de ensino e os respectivos regimes de competência federativa.

No ponto, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 211, estabelece o regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na organização de seus sistemas de ensino, fixando, em seus §§ 2º e 3º, que:

"
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§ 3º
Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
."

Nesse arranjo federativo, a educação profissional técnica de nível médio insere-se, prioritariamente, na esfera de atuação dos sistemas estaduais de ensino, conforme expressamente previsto nos arts. 8º, 10 e 36-D da Lei nº 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB):

"
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino
."

"
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

[...]

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;

[...]

VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem
[...]."

"
Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio,
quando registrados
, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior
."

A validade nacional dos diplomas técnicos, prevista no art. 36-D da LDB, não implica federalização da competência jurisdicional, mas tão somente o reconhecimento do efeito
erga omnes
do título expedido no âmbito do sistema estadual de ensino. Trata-se de norma de direito material educacional, sem qualquer repercussão sobre as regras processuais de fixação de competência.

Ademais, a Resolução CNE/CEB nº 3/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e a Portaria MEC nº 31/2022, que regulamenta o SISTEC, estabelecem que o sistema opera em regime de colaboração federativa descentralizada, atribuindo às próprias instituições de ensino credenciadas — no âmbito de seus respectivos sistemas — a responsabilidade pelo cadastro, atualização e registro das informações acadêmicas, inclusive a expedição e o registro de diplomas, cabendo aos órgãos estaduais de educação a função de supervisão, validação e acompanhamento dessas informações.

“
Art. 5º A Gestão do SISTEC é configurada em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a partir de um processo
descentralizado de coleta de dados individualizados
dos ciclos de matrículas ou cadastro de turmas dos cursos de educação, em parceria com:

[...]

VII - as instituições e/ou unidades de ensino, como escolas técnicas ofertantes de cursos de educação profissional e tecnológica
;”

Portanto, o SISTEC não é instrumento exclusivo de controle federal, mas plataforma de gestão compartilhada, operada em regime de colaboração, o que, por si só, afasta a premissa adotada pela decisão agravada de que o cadastramento no sistema configuraria exercício de função pública delegada pela União.

Nesse sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SISTEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. GESTÃO DESCENTRALIZADA. INATIVAÇÃO DE CADASTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A questão em discussão consiste em saber se a União possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à correção de dados no SISTEC, e se a Justiça Federal possui competência para processar e julgar o feito. 2. A gestão do SISTEC é realizada de forma descentralizada, nos termos do art . 5º da Portaria MEC nº 31/2022, cabendo às Secretarias Estaduais de Educação o papel de órgão validador e supervisor das informações lançadas por instituições pertencentes ao respectivo sistema estadual. 3. Não se verifica, no caso concreto, qualquer das hipóteses do art. 9º da mesma lei que autorizariam atuação da União ou sua responsabilização pela inativação do cadastro da agravante. 4. Agravo conhecido e desprovido
.” (TRF-4, 12ª Turma, AG 5021665-95.2024.404.0000 RS, Relatora Desembargadora Federal Gisele Lemke, Dje 30/04/2025).

Não obstante, a decisão agravada fundamentou o declínio de competência na aplicação analógica do Tema 1.154 do STF, fixado no julgamento do RE 1.304.964, cuja tese é a seguinte:

"
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à
expedição
de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
."

A leitura atenta do enunciado vinculante revela, de forma inequívoca, que o precedente do STF foi construído sobre dois pressupostos cumulativos e inafastáveis.

O primeiro diz respeito ao nível do curso, exigindo que se trate de curso de nível superior, ao passo que, no caso concreto, a controvérsia envolve curso técnico de nível médio. O segundo pressuposto concerne ao sistema de ensino no qual a instituição se encontra credenciada, sendo imprescindível, para a incidência do precedente, que a instituição integre o Sistema Federal de Ensino, circunstância igualmente ausente nos autos, porquanto a agravada vincula-se ao sistema estadual de ensino.

A ausência de qualquer um desses pressupostos já seria, por si só, suficiente para afastar a incidência do Tema 1.154 ao caso em exame. No caso concreto, contudo, ambos estão ausentes, o que torna ainda mais evidente o equívoco da decisão agravada ao promover a aplicação extensiva do precedente vinculante a hipótese que não se amolda, em nenhum de seus elementos essenciais, ao âmbito normativo por ele delimitado.

Com efeito, a
ratio decidendi
do Tema 1.154 repousa sobre a premissa de que as instituições de ensino superior privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino exercem, na
expedição
de diplomas, função pública delegada pela União, nos termos dos arts. 16 e 46 da LDB, submetendo-se à supervisão direta do Ministério da Educação. É precisamente essa delegação federal específica que justifica o deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Tal lógica, contudo, não se transpõe para os cursos técnicos de nível médio, que se inserem no âmbito dos sistemas estaduais de ensino, sob supervisão dos respectivos órgãos estaduais de educação, sem que haja delegação federal de função pública às instituições privadas credenciadas nesse nível de ensino.

Nesse contexto, o interesse jurídico da União é ausente. Para que a competência federal se configure, é imprescindível que a União, autarquia federal ou empresa pública federal figure como parte ou que haja interesse jurídico direto e específico da União na solução da controvérsia — não mero interesse econômico, reflexo ou institucional genérico.

Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal:

"
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
."

Para que a competência federal se configure, é imprescindível que a União, autarquia federal ou empresa pública federal figure como parte ou que haja interesse jurídico direto e específico da União na solução da controvérsia — não mero interesse econômico, reflexo ou institucional genérico.

No caso dos autos, a lide se estabelece exclusivamente entre a agravante e a instituição de ensino estadual privada, em torno do descumprimento de obrigação contratual de natureza consumerista.

A União não tem interesse jurídico direto na solução da controvérsia, não precisa ser chamada ao processo para que a obrigação seja cumprida e não sofre qualquer prejuízo com o eventual provimento da pretensão autoral.

O fato de o SISTEC ser gerido pelo Ministério da Educação não transforma a lide em causa federal, assim como a existência de registros em sistemas públicos estaduais ou federais não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal para toda e qualquer demanda que, de forma reflexa, envolva tais sistemas.

Assim, o interesse da União, para fins de fixação de competência federal, deve ser concreto, específico e juridicamente qualificado, não se confundindo com o mero interesse institucional genérico na regularidade dos registros educacionais.

Ademais, a relação jurídica subjacente à demanda de origem é de natureza eminentemente consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que, em seu art. 2º, define como consumidor "
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
", e, em seu art. 3º, §2º, define serviço como "
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
[...]
educacional
".

A prestação de serviços educacionais por instituição privada de ensino configura, portanto, relação de consumo, sujeita às normas protetivas do CDC e à competência da Justiça Estadual, salvo nas hipóteses excepcionais em que se configure interesse jurídico direto da União — o que, como demonstrado, não ocorre no presente caso.

A obrigação de inserção de dados no SISTEC constitui dever administrativo da própria instituição de ensino, decorrente de sua condição de credenciada no sistema estadual de ensino, cuja inobservância enseja responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC, sem que isso implique, por si só, exercício de função pública delegada apta a deslocar a competência para a Justiça Federal.

Acrescenta-se, ainda, que a controvérsia dos autos nem mesmo alcança a expedição do diploma, ato que já foi regularmente praticado pela instituição de ensino. O que remanesce é, tão somente, a
providência administrativa de cadastramento e registro do título no sistema SISTEC
, obrigação de natureza operacional que incumbe à própria instituição credenciada, por força de seu dever contratual e regulatório.

A orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios é convergente no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo falha no registro de diplomas de cursos técnicos no SISTEC, afastando a aplicação do Tema 1.154/STF a tais hipóteses:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO TÉCNICO. ANÁLISE DE PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O FEITO. ANÁLISE QUANTO A OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE PROCEDER COM O REGISTRO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC). ANÁLISE QUANTO AO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
O cerne da controvérsia recursal reside na análise da obrigação da instituição de ensino de proceder com a regularização e registro de diploma de curso técnico no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec)
, bem como na análise da admissibilidade de indenização por dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços. 2.
No presente caso, não há interesse da União, vez que se discute a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino devido a possível ausência no registro do diploma de curso técnico junto ao SISTEC, por motivos exclusivos da Faculdade. Trata-se, portanto, de questões administrativas relacionadas ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino e o aluno, e não de controvérsias sobre o registro do diploma perante o órgão público competente ou o credenciamento da entidade junto ao Ministério da Educação (MEC). Dessa forma, não se evidencia o interesse da União, o que, por consequência, exclui a competência da Justiça Federal.
[...]”. (TJ/CE, 1ª Câmara Direito Privado, apelação cível 0020900-56.2023.8.06.0001, relator Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, Dje 07/08/2024).

“
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Universidade que deixou de realizar o cadastro da aluna junto aos sistemas SISTEC e GDAE, o que inviabilizou o registro profissional junto ao órgão de classe.
Responsabilidade civil da requerida apelada. Ausência de culpa de terceiros. Devida a restituição à autora do valor pago pelo curso. Danos morais in re ipsa, decorrentes de falha na prestação de serviços. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,0 mostra-se adequado para o caso concreto. Ausência de provas dos lucros cessantes. Inexistência de comprovação de início de processo seletivo de emprego. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
”. (
TJ/SP
,
21ª Câmara de Direito Privado
, apelação 1010381-39.2020.8.26.0361/SP, Relator Desembargador Régis Rodrigues Bonvicino, Dje 17/05/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSTITUTIVA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS - CURSO TÉCNICO À DISTÂNCIA SUSPENSO POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PREVISÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 318/2008, VIGENTE QUANDO INICIADAS AS ATIVIDADES NESTE ESTADO E MANTIDA PELAS RESOLUÇÕES POSTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, § 1º DO CDC - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS - JUROS SOBRE O VALOR FIXADO COMO DANO MATERIAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA APELANTE - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC/1973, EM VIGOR QUANDO PROLATADA A SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO ADESIVO EXTEMPORÂNEO - NÃO CONHECIMENTO. É necessário o credenciamento no Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso para oferta da Educação à Distância em todos os níveis e modalidades de Ensino. A Lei federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não veda a possibilidade dos Estados exigirem o credenciamento das instituições que oferecem curso à distância.
A inserção dos dados da instituição de ensino no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC, do Ministério da Educação – MEC, não a desobriga de fazer o seu credenciamento no Conselho de Educação deste Estado. Violada a expectativa do aluno em concluir o curso que contratou, a instituição responde pela falha na prestação de serviços, nos termos do art . 14, § 1º, do CDC
. Se a responsabilidade é contratual, os juros sobre ressarcimento por dano material incidem a partir da citação. O credenciamento realizado posteriormente aos fatos denunciados, quando ainda não tinha autorização para funcionar, não exime a apelante do dever de indenizar. Se as apeladas decaíram de parte mínima do pedido, incide o parágrafo único do artigo 21 do CPC/1973, em vigor quando prolatada a sentença. Não se conhece de Recurso Adesivo protocolado intempestivamente
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 0000579-42.2014.8.11.0044, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 24/04/2017).

Com efeito, o exame aprofundado da controvérsia, realizado em sede de cognição plena nesta fase do julgamento, ratifica integralmente as premissas adotadas na decisão liminar recursal.

A probabilidade do direito invocado pela agravante revela-se robusta e juridicamente fundamentada, diante da clara inaplicabilidade do Tema 1.154/STF ao caso concreto, pelos fundamentos amplamente expostos.

O perigo de dano, por sua vez, permanece atual e concreto, na medida em que a manutenção do declínio de competência imporia à agravante a necessidade de repropositura da demanda perante a Justiça Federal, com evidente retardamento da prestação jurisdicional e indesejável prolongamento da situação que a impede de exercer sua atividade profissional.

A esse quadro soma-se a condição pessoal da agravante — pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em situação de hipervulnerabilidade econômica —, circunstância que confere especial urgência à solução da controvérsia e que não pode ser ignorada pelo órgão julgador, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da proteção integral das pessoas com deficiência (art. 5º, §1º, da Lei nº 13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiência) e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Ademais, o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e reafirmado no art. 4º do Código de Processo Civil, impõe que a demanda seja processada perante o Juízo naturalmente competente, sem os percalços e delongas decorrentes de um indevido deslocamento de competência, preservando-se, assim, a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional a que a agravante faz jus.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada e afastar o declínio de competência para a Justiça Federal, reconhecendo a competência da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de origem, com a consequente confirmação da tutela recursal de urgência anteriormente deferida e o retorno definitivo dos autos ao Juízo de origem, ao qual incumbirá prosseguir no regular processamento da demanda, apreciando o pedido de tutela de urgência formulado na inicial com a celeridade que o caso requer, observada a condição de hipervulnerabilidade da autora.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026